Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-39.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem imóvel. Constatado no laudo pericial que a edificação construída pelo recorrido não invadiu o terreno dos autores. Inocorrência da prática de esbulho. Requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, não preenchidos. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.